Tribunal: TJPA
Processo: 0152694-65.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-12-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TENTATIVA DE LATROCÃNIO â RECONHECIMENTO - BENS DA VÃTIMA SUBTRAÃDOS â DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO â IMPOSSIBILIDADE â PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA AFASTADA. ImpossÃvel a absolviÃ§Ã£o quando o conjunto probatÃ3rio Ã© firme a indicar a materialidade e autoria do delito. Para a configuraÃ§Ã£o do delito de latrocÃnio tentado Ã© irrelevante a ocorrÃªncia de lesÃ£o corporal de qualquer natureza, bastando a comprovaÃ§Ã£o de que o agente tinha a intenÃ§Ã£o de matar ou assumir o risco de fazÃª-lo para subtrair coisa alheia mÃ3vel. Afastada a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do rÃ©u ou desclassificaÃ§Ã£o para roubo. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 01526946520158140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUCIALDO FELIPE DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - RECONHECIMENTO - BENS DA VÍTIMA SUBTRAÍDOS - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. Impossível a absolvição quando o conjunto probatório é firme a indicar a materialidade e autoria do delito. Para a configuração do delito de latrocínio tentado é irrelevante a ocorrência de lesão corporal de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar ou assumir o risco de fazê-lo para subtrair coisa alheia móvel. Afastada a pretensão de absolvição do réu ou desclassificação para roubo. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 01526946520158140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUCIALDO FELIPE DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUCIALDO FELIPE DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) em 25/10/2015, por volta das 13h, na rua Nagibe Rossy, nº 103, Bairro Murinim, Benevides-PA, os denunciados LUCIALDO FELIPE DE SOUZA e EDER TIAGO DOS SANTOS VALE, juntamente com elemento não identificado, com animus re sibi habendi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram um revólver tipo PISTOLA TAURUS 24/7 (...), efetuando um disparo em MIGUEL BORGES DE VILHENA, cujo crime de latrocínio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, frente a vítima fingir estar morta, bem como após pronto atendimento médico. Narram ainda os autos, que a vítima MIGUEL BORGES DE VILHENA estava almoçando em companhia do amigo CARLOS HENRIQUE, quando os denunciados e terceiro elemento adentraram na residência e, sem nem anunciar o assalto, LUCIALDO FELIPE DE SOUZA foi logo efetuando um disparo em MIGUEL BORGES DE VILHENA, o qual caiu no chão inerte, fingindo estar morto, enquanto os acusados subtraíam-lhe a pistola Taurus calibre .40 pertencente ao patrimônio da polícia militar e pertences pessoais de CARLOS HENRIQUE, sendo deste retirado a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a chave da motocicleta TITAN 150, COR AZUL (...), CRVL da moto e outros documentos. Na ocasião, CARLOS HENRIQUE se jogou no chão de bruços, enquanto MIGUEL fazia sinal para que não se mexesse enquanto os acusados empreendiam fuga. (...) Após a tentativa de latrocínio, os acusados se juntaram a outros elementos e passaram a realizar uma série de assaltos na estrada do Balneário conhecido por barragem, localizado no Murinim, sendo que EDER TIAGO DOS SANTOS VALE, vulgo DENTINHO, realizou esses assaltos utilizando-se de arma de fogo, res furtiva da tentativa de latrocínio (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 19 de fevereiro de 2016, fl. 11.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido com fulcro no art. 386, V e VII do CP ou a desclassificação para o delito de roubo previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP. Aponta a ausência de provas da autoria delitiva. Informa que não foi encontrada a arma de fogo em seu poder e que nenhuma arma foi apreendida e apresentada no processo como prova.

Contrarrazões às fls. 152-162.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário que submeto à douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 01526946520158140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUCIALDO FELIPE DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUCIALDO FELIPE DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido com fulcro no art. 386, V e VII do CP ou a desclassificação para o delito de roubo previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP. Aponta a ausência de provas da autoria delitiva. Informa que não foi encontrada a arma de fogo em seu poder e que nenhuma arma foi apreendida e apresentada no processo como prova.

Conheço do recurso, já que presentes os pressupostos de admissibilidade, registrando que não há preliminares ou irregularidades que possam contaminar a validade deste processo.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante do laudo de fl. 14, bem como diante dos depoimentos das testemunhas em juízo.

Dos depoimentos colhidos em juízo, verifico que a vítima MIGUEL BORGES DE VILHENA, fl. 102, afirmou que: ¿É Sargento da Polícia Militar; que não percebeu a chegada dos bandidos; que ele já chegando lhe atirando; que foi atingido no braço direito; que se fingiu de morto para sobreviver; que na hora que levantou a vista conseguiu ver Lucialdo; que eles foram para lhe matar e não para roubar; (...) que reconheceu o acusado em outra foto no Sistema Penitenciário; (...).¿

A testemunha CARLOS HENRIQUE SANTIAGO MARQUES disse que: ¿Estava almoçando no sítio; que quando ouviu o tiro se jogou no chão; que os ladrões levaram seu porta-cédulas e documentos; que não lembra se o Miguel tinha visto quem era; que todo mundo sabia que ele era policial porque andava fardado; (...).¿

O réu negou a autoria delitiva, mídia à fl. 116, afirmando que não conhecia a vítima deste fato e que não sabe por qual motivo foi acusado.

Diante disso, restou comprovado que o acusado adentrou na residência da vítima e efetuou um disparo na direção desta, atingindo-a no braço, conforme laudo de fl. 14. Restou ainda comprovado que a arma de fogo da vítima foi roubada na ocasião, fls. 05, 08, 12 - apenso. O crime de latrocínio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, devendo ser mantida sua forma tentada, nos termos do disposto no art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP.
¿Para a configuração do delito de latrocínio tentado é irrelevante a ocorrência de lesão corporal de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar ou assumir o risco de fazê-lo para subtrair coisa alheia móvel¿.
(STJ - HC 151885 - Relator: Min. NEFI CORDEIRO - Julgamento: 05.05.2015 - Publicação:14.05.2015)

Logo, afasto a pretensão absolutória do Apelante, bem como a desclassificação do delito para roubo previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Ressalto que no caso em comento, pelo que se infere das provas coligidas aos autos, a intenção do ora recorrente e de seus comparsas era de matar, e não apenas de lesionar a vítima para se apropriarem ilicitamente de seus pertences, objeto central do crime de latrocínio, sendo certo que, evidenciada a presença do dolo (vontade livre e consciente de praticar o fato) no antecedente e no subsequente das condutas dos agentes, incabível operar-se qualquer desclassificação pretendida. Desta forma, o recorrente efetivamente, praticou o delito de latrocínio, na modalidade tentada, já que, em sua conduta, há a presença do dolo tanto antecedente, ou seja, na subtração, quanto subsequente, qual seja na morte. Ademais, importante destacar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima se fingiu de morta, ficando de bruços após ser atingida pelo disparo.

No que pertine à alegação de ausência da apreensão da arma de fogo, tenho que não merece prosperar, uma vez que é prescindível quando sua utilização puder ser comprovada por outros meios de prova,
in casu
, a perícia e os depoimentos colhidos em juízo, conforme entendimento do STJ a seguir:
¿A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova¿ (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, j. 18/02/2020).

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 21 anos e 3 meses de reclusão e 22 dias multa, diante da existência das seguintes circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, conduta social e personalidade do réu.

A culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito, sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista que adentrou na residência da vítima já efetuando disparo em direção a esta, devendo tal circunstância sopesar de forma desfavorável ao réu.

A conduta social deve ser valorada de forma que não favorece o réu, eis que não ficou comprovado nos autos ter qualquer meio de subsistência que não fosse a prática criminosa, conduzindo assim à inarredável conclusão de que auferia vantagem ilícita da prática do delito, sendo tal conduta totalmente transgressora. Mantenho-a como circunstância negativa.

Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do réu, ou seja, seu comportamento, forma de ser, de agir etc.

Tenho ainda que as consequências do delito devem ser valoradas negativamente, uma vez que o povoado sabia que a vítima era policial militar, pois andava sempre fardado, fazendo crescer a insegurança na localidade após o cometimento do delito na forma tentada.

As demais circunstâncias devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mostrando-se suficiente a dosimetria da pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 22 dias multa, a qual atende ao binômio prevenção/repressão, princípio norteador da aplicação da pena, nada há a reparar.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento da pena. Mantenho a atenuante referente à tentativa, art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1⁄2 diante do
iter criminis
percorrido, restando 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator